Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730800-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Auto Posto Lago Norte Lda Auto Posto Mark Sobradinho II Ltda Apelados: Victor Guimarães Batista Ramos Silvana Jaime Guimarães Ramos Fernando Batista Ramos D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelas sociedades empresárias Auto Posto Lago Norte Lda e Auto Posto Mark Sobradinho II Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. As recorrentes requerem a desistência do recurso (Id. 39898332). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelas recorrentes para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, ao Juízo singular para o exame do requerimento de expedição de ofício formulado pelas recorrentes. Em seguida, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator